Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-78.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000712-78.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DO RIO DO ANTÔNIO. LANÇAMENTO DE ESGOTO E LIXO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO (EMBASA). ART. 225 DA CF/88. ART. 14, §1º, DA LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. DEVER DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de terceira dimensão, cabendo ao Poder Público e às concessionárias de serviço público zelar por sua preservação. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e imprescritível, recaindo sobre o poluidor direto e indireto, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81. Demonstrada a omissão da concessionária de saneamento na prevenção e fiscalização do lançamento de esgoto in natura em rio, correta a condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e à adoção de medidas reparatórias. Quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 que se revela proporcional e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000712-78.2016.8.05.0032, em que figura como apelante EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A e como apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e o Município de Brumado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .